Tribunal: STF
Processo: HC 246759
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 850411/RN - eDOC 8): 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pela Corte de origem, no sentido de que além da quantidade de droga, se valeram de outros elementos para amparar a condenação do paciente. III – In casu, o acórdão recorrido que "[...] além do apetrecho comumente utilizado na narcotraficância e da considerável quantidade da droga (140,08g), não se pode olvidar todo o contexto apresentado durante a persecutio, no qual o Inculpado tentava se eximir das penalidades provenientes de suas praticadas no Estado de Santa Catarina (porte de arma e organização criminosa). Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva demanda reexame de provas, medida interditada na via eleita do habeas corpus. Precedentes. IV - De mais a mais, constato que a presente impetração constitui mera reiteração do pedido formulado no AREsp n. 2.440.985/RN, já apreciado por esse Sodalício. Isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, sendo o ator coator dos 02 (dois) feitos o mesmo acórdão (processo n. 0801842- 89.2022.8.20.5300), o que constitui óbice ao seu conhecimento. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para “reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir do desvio de finalidade do mandado de prisão cumprido pelos policiais e/ou para restabelecer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele contido no art. 28, da Lei n. 11.343/06, nos termos do que foi decidido inequivocamente pelo Juízo de primeira instância”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente